Tribunal: TJBA
Processo: 8058548-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8058548-90.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTES: GILDA MARIA DI TULLIO CAMPOS E OUTROS (7) ADVOGADOS: VICTOR COSTA CAMPELO, JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TORRES JÚNIOR AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRA ADVOGADO(S): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA UNIVERSIDADE ESTADUAL. AUTARQUIA VINCULADA AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. PRECEDENTES DO TJBA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Gilda Maria Di Tullio Campos e outros, contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória com Pedido de Liminar, ajuizada em face do Estado da Bahia e da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, extinguindo a relação processual com este ente e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 44.258,21 (quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam para figurar na ação em que se discute o pagamento de valores relativos à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidores da UESC; estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, diante da exclusão de seu polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Estado da Bahia subsiste, ainda que a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC detenha autonomia administrativa e financeira, pois se trata de autarquia estadual vinculada à Secretaria de Educação e custeada por recursos do orçamento do Estado, o que atrai, ao menos, sua responsabilidade subsidiária. 4. A controvérsia diz respeito à conversão de licença-prêmio em pecúnia, verba de natureza remuneratória com repercussões previdenciárias, cujos efeitos alcançam diretamente o Tesouro Estadual, especialmente por intermédio da SUPREV – Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, o que reforça o interesse jurídico e a legitimidade do ente federado para figurar no polo passivo. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a legitimidade do Estado em demandas análogas, ajuizadas contra outras universidades estaduais, como a UNEB e a UEFS, diante da repercussão patrimonial sobre o erário estadual. 6. Diante do reconhecimento da legitimidade passiva do Estado, revela-se indevida a condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a decisão ser reformada neste ponto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058548-90.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes GILDA MARIA DI TULLIO CAMPOS e OUTROS, sendo Agravados o ESTADO DA BAHIA e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.